Tribunal: TJDFT
Processo: 0739376-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Penhora. Expropriação de bens. Faturamento da empresa devedora. Ordem de preferência (art. 835 do CPC). Observância. Suspensão dos atos expropriatórios. Legalidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da constrição do faturamento da empresa devedora.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de penhora do faturamento da empresa, observando a ordem de preferência estabelecida no CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 835 do CPC estabelece a ordem de preferência dos bens a serem penhorados, de modo que os imóveis precedem ao faturamento da empresa executada.
4. Mostra-se legal a suspensão dos atos expropriatórios do faturamento da empresa para que chegue ao seu termo a expropriação dos bens imóveis penhorados nos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Na expropriação de bens do devedor deve ser observada a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835.